Tribunal: TJSP
Processo: 1500987-68.2021.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO: preliminar de inépcia da inicial – nulidade – inocorrência – correta descrição dos fatos, circunstâncias, identificação dos acusados e crime a eles imputado – PLEITO REJEITADO.
FURTO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO: pleito de absolvição por insuficiência probatória – inadmissibilidade – autoria e materialidade suficientemente

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO: preliminar de inépcia da inicial – nulidade – inocorrência – correta descrição dos fatos, circunstâncias, identificação dos acusados e crime a eles imputado – PLEITO REJEITADO.
FURTO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO: pleito de absolvição por insuficiência probatória – inadmissibilidade – autoria e materialidade suficientemente comprovadas – prova oral coerente e segura – condenação mantida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM.
FURTO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO: pleito de minoração da pena-base e redução máxima da pena pela tentativa – inadmissibilidade – sopesadas as circunstâncias em concreto do delito, praticado durante o repouso noturno e mediante escalada e comparsaria – vetoriais negativas corretamente reconhecidas – réus que percorreram o iter criminis intermediário – adequada a redução de 1/2 na presente hipótese – RECURSO IMPROVIDO.
FURTO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO: pleito de afastamento das condições estabelecidas para a concessão do regime aberto – impossibilidade – reconhecida competência do juízo de conhecimento – precedentes do Superior Tribunal de Justiça – afastada, no entanto, a pena de proibição de frequentar determinados lugares, posto que constitui pena restritiva de direito – súmula 493 do STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.